Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-96.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702230-96.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAQUIM ALMEIDA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: ELIA MARIA ALMEIDA MACHADO DECISÃO Trata-se de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, MM. Juiz de Direito, Paulo Cerqueira Campos. Em decisão interlocutória, o magistrado rejeitou a objeção de pré-executividade. Na apelação, o réu alega excesso de execução nos valores do débito em função da incidência dos honorários de sucumbência, com enriquecimento ilícito do autor. Requer a reforma da decisão a quo. Preparo recolhido (ID 38803355). Contrarrazões apresentadas (ID 38803363). Preliminarmente alegam o não conhecimento do recurso em razão da ausência de cabimento. No mérito, afirma que o apelante errou gravemente nos cálculos apresentados, o não cabimento da exceção de pré-executividade e a inovação recursal com supressão de instância. Requer a rejeição do recurso e no mérito que seja negado provimento ao recurso, bem como reconhecida a inovação recursal, mantendo a r. decisão íntegra por ser medida de inteira justiça e melhor aplicação do direito, e a condenação de honorários advocatícios em favor do apelado a ser fixado sobre o montante almejado, bem como a condenação de multa por litigância de má-fé. Parecer do MPDFT pela não intervenção (ID 39931681). É o relatório. Decido. Em preliminar, o apelado afirma não ser possível o conhecimento do presente recurso. Assim, quanto aos pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o cabimento no caso concreto. Como relatado, em que pese a decisão recorrida versar sobre objeção de pré-executividade e por isso ter natureza jurídica de decisão interlocutória, o recorrente apresentou apelação. A exceção de pré-executividade foi apresentada na fase de cumprimento de sentença. Assim, conforme determina o art. 1015, parágrafo único do CPC, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Além disso, a decisão recorrida não possui natureza de sentença, pois conforme o art. 203 do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Desse modo, é evidente o erro do recurso interposto, bem como não há que se aplicar o princípio da fungibilidade, que somente pode ser aplicado em caso de dúvida razoável quanto ao recurso cabível. Nesse sentido, vejamos julgado desta Turma: DISTRITO FEDERAL versus HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por restar patente a sua inadequação. 2. Tratando-se de decisão interlocutória, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, em respeito ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. É patente a inadmissibilidade da apelação, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1394489, 07018558320198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observo ainda que o próprio magistrado a quo evidenciou o erro de cabimento do recurso interposto: No caso dos autos, o ato judicial recorrido (ID: 132127314) tem natureza de decisão interlocutória. Não obstante, a parte executada interpôs recurso de apelação (ID: 134698396). Mesmo que seja admitida a fungibilidade recursal no presente recurso, o recurso apresenta inovação recursal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto da admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé entendo que não merece ser acolhidos, pois não se trata de caso previsto no art. 80, incisos I a VII do CPC. Apesar do erro grosseiro, entendo não ser devido a expedição de ofício ao órgão de classe. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, com fundamento no art. 932, III do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2022